Tribunal: TJMT
Processo: 1009615-17.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009615-17.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), NILZO PINTO DE MIRANDA - CPF: 005.923.011-84 (APELADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. ação de exibição de documentos satisfativa. pretensão resistida configurada. dever de exibição de documentos contratuais e termos de averbação. princípio da causalidade. astreintes. tema 1.000/stj. afastamento. provimento parcial.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de exibição de documentos, determinando a apresentação de contratos, termos de averbação junto ao INSS, fichas de compensação e extratos analíticos, com condenação em custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

ii. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a apresentação parcial de documentos em contestação afasta a pretensão resistida e o interesse de agir; (ii) saber se a instituição financeira pode ser compelida a exibir termos de averbação contratual vinculados ao INSS; (iii) saber se é exigível a comprovação prévia do pagamento do custo do serviço para caracterização do interesse de agir; e (iv) saber se é válida a fixação imediata de multa cominatória sem prévia adoção de medidas coercitivas.

iii. razões de decidir

3. A ausência de resposta à notificação extrajudicial regularmente comprovada caracteriza pretensão resistida, sendo irrelevante a posterior apresentação parcial de documentos, incidindo o princípio da causalidade.

4. A exigência de pagamento prévio pelo serviço não pode ser oposta ao consumidor quando inexistente prévia informação clara e adequada, em observância aos deveres de transparência e informação previstos no CDC.

5. Os termos de averbação contratual integram a própria operação de crédito consignado, constituindo documento comum às partes, cuja guarda compete à instituição financeira, não sendo admissível a recusa de exibição com fundamento na alegada posse por terceiro (CPC, art. 399, III).

6. A imposição de astreintes em ação de exibição de documentos exige prévia adoção de medida coercitiva menos gravosa, conforme tese firmada no Tema 1.000 do STJ, sendo indevida sua fixação imediata.

7. A simples interposição de recurso não configura litigância de má-fé, ausente demonstração de dolo processual.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A inércia da instituição financeira diante de notificação extrajudicial configura pretensão resistida, legitimando a condenação pelos ônus sucumbenciais. 2. A instituição financeira deve exibir documentos relativos a contratos de crédito consignado, inclusive termos de averbação, por integrarem a operação realizada. 3. A fixação de multa cominatória em ação de exibição de documentos depende da prévia adoção de medida coercitiva menos gravosa, nos termos do Tema 1.000 do STJ.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Exibição de Documentos Satisfativa” (Processo nº 1009615-17.2025.8.11.0041), ajuizada por NILZO PINTO DE MIRANDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a exibição de documentos contratuais e condenando a instituição financeira ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (cf. Id. nº 350550440).

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, a inexistência de pretensão resistida, ao argumento de que apresentou os contratos nº 0080746572 e nº 0080747533 e os respectivos comprovantes de transferência, o que evidenciaria colaboração processual e adimplemento substancial da obrigação.

Aduz, ainda, a impossibilidade de exibição dos termos de averbação contratual, por se tratar de documentos mantidos em sistema do INSS, terceiro estranho à lide, invocando os artigos 396, 397 e 399 do Código de Processo Civil.

Sustenta, também, a ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que não houve comprovação do pagamento do custo do serviço, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.349.453/MS, pugnando, por conseguinte, pela inversão ou redistribuição dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

No que tange à multa cominatória, alega violação à Súmula nº 372 do STJ e ao Tema 1.000 dos Recursos Repetitivos, defendendo a inadequação da imposição imediata de astreintes sem a prévia adoção de medidas menos gravosas, requerendo seu afastamento, bem como a expedição de ofícios ao INSS e ao Banco Facta para obtenção dos documentos.

Pede, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, afastar a condenação imposta e excluir a multa cominatória, ou, subsidiariamente, redistribuir os ônus sucumbenciais (cf. Id. nº 350550441).

Em contrarrazões, o apelado refuta as alegações recursais e pugna pela manutenção integral da sentença (cf. Id. nº 350550449).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Exibição de Documentos Satisfativa, determinando a apresentação do contrato n. 199520503 na íntegra, dos termos de averbação contratual junto ao INSS referentes aos três contratos, das fichas de compensação e dos extratos analíticos de pagamento.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a ausência de pretensão resistida, ao argumento de que apresentou espontaneamente parte dos documentos quando da contestação. Alega, ainda, a impossibilidade de exibição dos termos de averbação junto ao INSS, por se tratarem de documentos pertencentes a órgão público estranho à lide. Defende, também, a necessidade de comprovação do pagamento do custo do serviço como requisito para a configuração do interesse de agir. Aduz, ademais, violação à Súmula n. 372 do STJ e ao Tema 1.000, em razão da imposição imediata de astreintes. Por fim, pugna pela inversão ou, subsidiariamente, pela redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões, o apelado requer a manutenção integral da sentença, bem como o reconhecimento da litigância de má-fé do recorrente e a consequente majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Passo à análise das questões de mérito suscitadas pelo apelante.

A primeira controvérsia diz respeito à existência de pretensão resistida e, por consequência, ao interesse de agir do autor. O apelante sustenta que nunca se negou a apresentar os documentos e que a apresentação parcial em sede de contestação demonstraria sua boa-fé e colaboração processual, o que afastaria qualquer condenação sucumbencial.

O autor comprovou nos autos ter encaminhado notificação extrajudicial à instituição financeira em 12 de dezembro de 2024, com comprovante de entrega datado de 17 de dezembro de 2024, sem que o banco lhe oferecesse qualquer resposta até o ajuizamento da ação. Houve, portanto, inércia injustificada por mais de setenta dias após o recebimento regular da notificação.

A resistência da instituição financeira à pretensão do autor está configurada não pela recusa expressa, mas pela omissão reiterada. A inércia diante de notificação extrajudicial regularmente recebida equivale, para fins processuais, à negativa de atendimento, pois compeliu o autor a buscar a via judicial para obter documentos a que tem direito.

Nesse sentido, é firme a orientação jurisprudencial consolidada nesta Primeira Câmara de Direito Privado, inclusive em precedentes de minha relatoria:

“A configuração da pretensão resistida decorre da inércia da instituição financeira, que, mesmo regularmente notificada extrajudicialmente, permaneceu omissa por mais de 80 dias, compelindo a autora à judicialização. A alegação de apresentação parcial de documentos após o ajuizamento da ação apenas confirma a resistência injustificada, incidindo o princípio da causalidade.” (TJ-MT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes – AC n. 1008480-67.2025.8.11.0041, julgado em 10/02/2026, publicado no DJE 20/02/2026)

No mesmo sentido:

“A ausência de resposta a notificação extrajudicial regularmente comprovada configura pretensão resistida, ainda que os documentos sejam apresentados apenas em contestação. Em ação de produção antecipada de provas com finalidade exibitória, demonstrada a resistência administrativa, incide o princípio da causalidade, impondo-se a condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios.” (TJ-MT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes – AC n. 1064347-45.2025.8.11.0041, julgado em 10/03/2026, publicado no DJE 17/03/2026)

O argumento de que o autor não comprovou o pagamento do custo do serviço, requisito mencionado no REsp n. 1.349.453/MS, também não prospera. A sentença bem equacionou a questão ao assinalar que não há como exigir do consumidor o pagamento de uma taxa cuja existência e valor nunca lhe foram informados, pois o banco sequer respondeu à notificação para indicar tal exigência. Impor ao autor o ônus de pagar por um serviço sobre o qual jamais recebeu qualquer orientação da instituição financeira contrariaria os deveres de informação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Rejeito, portanto, as teses de ausência de pretensão resistida e de falta de interesse de agir.

O apelante sustenta que os termos de averbação contratual junto ao INSS são documentos gerados e mantidos em sistema daquele órgão público, não estando em sua posse, razão pela qual não poderia ser compelido a exibi-los, sob pena de violação ao artigo 396 do Código de Processo Civil.

As instituições financeiras que operam contratos de crédito consignado vinculados a benefícios previdenciários têm não apenas o dever de promover a averbação junto ao INSS, como também o dever de conservar em seus arquivos os instrumentos e registros pertinentes a essa operação, em observância à regulamentação do Banco Central do Brasil. O termo de averbação é documento integrante da operação de crédito consignado, necessário para comprovar a regularidade da vinculação do desconto ao benefício previdenciário do cliente. Não se trata de documento exclusivo do INSS, trata-se de registro da operação realizada pelo próprio banco, que deve tê-lo em seus arquivos.

A propósito, esta Primeira Câmara de Direito Privado, inclusive em precedentes de minha relatoria, já enfrentou situação análoga, mantendo a obrigação de a instituição financeira exibir o Termo de Averbação Contratual junto ao INSS referente a contrato de empréstimo consignado, em caso no qual o banco igualmente recorreu sustentando impossibilidade de cumprimento:

“ementa: direito civil e direito processual civil. apelação cível. ação cautelar de exibição de documentos satisfativa. contrato de empréstimo consignado. pretensão resistida configurada. princípio da causalidade. honorários advocatícios fixados. litigância de má-fé afastada. honorários recursais majorados. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto por instituição financeira contra sentença proferida em ação cautelar de exibição de documentos, julgada procedente para determinar a apresentação do Termo de Averbação Contratual junto ao INSS, referente a contrato de empréstimo consignado, sob pena de busca e apreensão, e com condenação em custas e honorários advocatícios.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve pretensão resistida por parte da instituição financeira a justificar a condenação em custas e honorários; (ii) saber se o valor fixado a título de honorários advocatícios mostra-se proporcional; e (iii) saber se está configurada a litigância de má-fé pela interposição do recurso.

iii. razões de decidir

3. A configuração da pretensão resistida decorre da inércia da instituição financeira, que, mesmo regularmente notificada extrajudicialmente, permaneceu omissa por mais de 80 dias, compelindo a autora à judicialização.

4. A alegação de apresentação parcial de documentos após o ajuizamento da ação apenas confirma a resistência injustificada, incidindo o princípio da causalidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. O valor de R$ 1.000,00 fixado a título de honorários advocatícios, à luz da baixa complexidade da causa e do trabalho desenvolvido, mostra-se adequado, proporcional e em conformidade com o art. 85, §2º e §8º, do CPC.

6. Não se evidencia intuito protelatório na interposição do recurso, sendo legítimo o exercício do direito de recorrer, razão pela qual não se reconhece a litigância de má-fé.

7. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. Caracteriza pretensão resistida a inércia da instituição financeira regularmente notificada para exibir documentos contratuais, ensejando a aplicação do princípio da causalidade. 2. A apresentação parcial de documentos após o ajuizamento da ação não afasta a condenação em custas e honorários. 3. A simples interposição de recurso não configura litigância de má-fé. 4. Mostra-se proporcional o arbitramento de honorários advocatícios em valor fixo, quando compatível com a complexidade e o trabalho realizado.”

(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes – N.U nº 1008480-67.2025.8.11.0041 – Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 20/02/2026)”

Ademais, nos termos do artigo 399, inciso III, do Código de Processo Civil, não se admite recusa à exibição de documento comum às partes, como é o caso dos instrumentos e registros vinculados ao contrato de empréstimo. Se o banco realizou a averbação, possui ou deve possuir os registros correspondentes. A ausência desses documentos em seus arquivos, se for o caso, deverá ser demonstrada com elementos concretos, o que o apelante não fez.

Mantenho, portanto, a obrigação de exibição dos termos de averbação contratual junto ao INSS.

A sentença recorrida impôs multa cominatória de R$ 500,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00, para o caso de não apresentação dos documentos no prazo de quinze dias. O apelante invoca a Súmula n. 372 do Superior Tribunal de Justiça e o Tema 1.000 dos Recursos Repetitivos para afastar a medida.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.000, fixou a seguinte tese vinculante: “Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015.”

Depreende-se da tese firmada que a imposição de multa cominatória em ação de exibição de documentos não é vedada em termos absolutos, mas está condicionada à prévia tentativa de alguma medida coercitiva, seja a busca e apreensão, seja outra de natureza equivalente. Somente após o esgotamento ou a ineficácia dessa medida anterior é que se legitima a fixação das astreintes.

No caso dos autos, a sentença recorrida fixou a multa diária de plano, sem que qualquer medida coercitiva anterior tivesse sido tentada ou considerada. Essa imposição imediata contraria diretamente a ratio decidendi do Tema 1.000, que pressupõe a anterioridade de outra medida coercitiva como condição para a cominação da multa.

Afasto, portanto, a multa cominatória fixada na sentença, sem prejuízo de que o juízo de origem, verificado o descumprimento da ordem de exibição no prazo assinado, adote a medida coercitiva que entender adequada, inclusive a busca e apreensão dos documentos, autorizando-se a fixação de astreintes apenas subsidiariamente, caso essa medida se mostre ineficaz ou impossível.

O apelado requer a condenação do apelante por litigância de má-fé, ao argumento de que o recurso teria caráter manifestamente protelatório.

A simples interposição de recurso, ainda que ao final desprovido, não configura, por si só, litigância de má-fé. O exercício regular do direito de recorrer é garantia constitucional, e sua caracterização como ato protelatório exige a demonstração de dolo ou má-fé inequívoca, não verificada na espécie.

Nesse sentido, esta Câmara, inclusive em julgado de minha relatoria, já assentou que “a simples interposição de recurso não configura litigância de má-fé” (TJ-MT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes – AC n. 1008480-67.2025.8.11.0041, julgado em 10/02/2026).

Tendo em vista o desprovimento do recurso no que toca à matéria principal, pretensão resistida, obrigação de exibição e honorários sucumbenciais, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observado o limite máximo previsto nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo, e ressalvada a gratuidade da justiça concedida ao apelado.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, tão somente para afastar a multa cominatória (astreintes) fixada no item 1 do dispositivo da sentença, sem prejuízo de que o juízo de origem, verificado o descumprimento da ordem de exibição, adote a medida coercitiva adequada, autorizando-se as astreintes apenas subsidiariamente, nos termos do Tema 1.000 do STJ. Mantém-se no mais inalterada a r. sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026